Tribunal: TJDFT
Processo: 0705063-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705063-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA BORGES DA SILVA AGRAVADO: MPDFT D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão do MM. Juízo da 1a Vara Cível do Gama que determinou a emenda à petição inicial para adequação da via eleita, que seria a adjudicação compulsória, e não a usucapião. Alega que adquiriu o imóvel situado na Qd. 56, Lt. 03, Bl. A, Apt. 502, Ed. Monterrey, Setor Central do Gama, DF, em 29/09/1995, conforme recibo anexo à inicial, nele residindo ininterruptamente. Acresce que está impossibilitada de registrar o negócio em virtude do encerramento das atividades da empresa constante como proprietária no registro imobiliário – Codisa Construções Ltda. –, que deveria providenciar a escrituração. Discorre sobre o cabimento da ação de usucapião e o preenchimento de seus requisitos, ressaltando a impossibilidade de se valer da via da adjudicação compulsória, por não ter acesso aos documentos da construtora. Conclui requerendo “que se determine o recebimento da inicial, mantendo o pedido de USUCAPIÃO e com a análise probatória juntada nos autos cumulado com a oitiva dos confinantes, proferido [sic] sentença reconhecendo ou não o período prescricional aquisitivo em favor da AGRAVANTE”. Por despacho, foi oportunizado à agravante justificar o cabimento do presente agravo de instrumento. Manifestação da agravante pelo cabimento do recurso, em razão da inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual apelação, já que não é do seu interesse deduzir pedido de adjudicação compulsória. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Em boa verdade, o pronunciamento judicial que determina à parte autora que emende a petição inicial, sob pena de ser indeferida, não ostenta conteúdo decisório, sendo insuscetível de causar gravame a ela e, por isso, irrecorrível, nos exatos termos do art. 1.001, do CPC. A rigor, o pronunciamento judicial lesivo à parte autora será a sentença que eventualmente venha a indeferir a petição inicial, essa, sim, recorrível por meio de apelação (art. 1.009, do CPC). Rememore-se que recurso é expediente que objetiva reverter decisão já proferida e que tenha sido efetivamente prejudicial à parte recorrente. Não possui, o recurso, caráter preventivo, que se preste a impedir a prolação de decisão apenas anunciada e que sequer foi proferida. Por isso, o ato do juiz por meio do qual determina à parte que emende a petição inicial sob pena de indeferimento não comporta recurso. Nem o recurso eventualmente interposto presta-se a impedir que a sentença de indeferimento seja proferida. A esse respeito, vejam-se, entre muitos, os seguintes precedentes desta Casa: “Agravo interno. Agravo de instrumento inadmissível: o despacho que determina a emenda da inicial, carecendo de conteúdo decisório, não comporta agravo de instrumento” (Acórdão 1236579, 07081188820198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. I. O despacho que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. II. Agravo Interno desprovido” (Acórdão 1225644, 07150603920198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em sendo assim, e por se tratar de despacho meramente ordinatório, o ato judicial que impõe à parte autora emenda à petição inicial não pode ser desafiado por recurso de qualquer espécie, muito menos por agravo de instrumento. Incabível, portanto, o recurso ora interposto. Sob outra ótica, e caso fosse possível entender que o pronunciamento judicial que determine ao autor que emende a petição inicial seja uma decisão interlocutória, ainda assim o presente recurso seria incabível. Como se sabe, consoante estabelece o art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento apenas contra decisões interlocutórias que versarem sobre: “I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Como se vê do teor do citado dispositivo legal, o pronunciamento judicial que determina a emenda à petição inicial não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento. Destaque-se que, embora seja admitida excepcionalmente a interposição de agravo de instrumento quando a determinação de emenda à inicial puder acarretar efetivo prejuízo à parte, no presente caso não há indicação de qualquer risco imediato. Se é certo que a parte não é obrigada a se sujeitar à determinação de emenda, por entender que a sua pretensão foi corretamente instrumentalizada e assim deve ser recebida, deve aguardar o indeferimento da petição inicial por sentença para que, aí, sim, possa haver o exame quanto ao preenchimento ou não dos requisitos da petição inicial, na instância recursal. Por qualquer dos dois fundamentos, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto pela agravante, razão por que, com apoio nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC, dele não conheço. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de janeiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator